Tribunal: TJDFT
Processo: 0009114-39.2015.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA DA OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. RECEBIMENTO DAS CHAVES. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda em que a empresa se obriga à construção de unidades imobiliárias.
2. Os prazos de tolerância estipulados em contratos de compra e venda de imóveis, na planta ou em construção, embora lícitos, devem ser fixados de forma razoável, de modo a não colocar o consumidor em situação de desvantagem excessiva.
3. A previsão do prazo de tolerância em dias úteis, e não corridos, traduz desequilíbrio contratual e coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada, mormente em se tratando de contratos de adesão.
4. A entrega de imóveis adquiridos na planta aperfeiçoa-se somente com o recebimento das chaves pelo promitente comprador, sendo insuficiente à obtenção de Carta de Habite-se.
5. Se a construtora incorreu em mora, ela deverá arcar com os prejuízos suportados pelos adquirentes advindos dessa conduta, o que inclui os juros de obra. Esse encargo é exigido pelo agente financeiro, no período em que o imóvel ainda se encontra em fase de construção.
6. Configurado o inadimplemento das promitentes vendedoras no cumprimento do prazo avençado para entrega do imóvel, cabível a aplicação da multa penal moratória prevista no instrumento contratual.
7. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp. 1.498.484/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumular a indenização por lucros cessantes com a cláusula penal (tema 970), quando restar comprovada a culpa da construtora pelo atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda.
8. Recurso da ré conhecido e desprovido.
9. Recurso dos autores conhecido e provido.